Tribunal: TJDFT
Processo: 0701515-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – INADIMPLENTO CONTRATUAL – APELAÇÃO – DIALETICIDADE RECURSAL – OBSERVÂNCIA - PRESCRIÇÃO – DECADÊNCIA - PRAZO DECENAL – NÃO INCIDÊNCIA - CESSÃO DE DIREITOS – IMÓVEL EM SITUAÇÃO DE IRREGULARIDADE – ANUÊNCIA DO CESSIONÁRIO – EVICÇÃO – RISCOS ASSUMIDOS - RESCISÃO – IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recorrente, ao pleitear a reforma do provimento judicial, tem o dever processual de impugnar as razões sobre as quais a sentença é alicerçada. O descumprimento do ônus macula a peça recursal e impede o conhecimento das razões nela inscritas por tornar o recurso manifestamente inadmissível, o que não ocorre quando a sentença é devidamente impugnada.

2. Em face da inexistência de previsão específica, o prazo prescricional para o ajuizamento de demandas que versem acerca de ressarcimento decorrente de responsabilidade contratual é o de dez previsto no artigo 205 do Código Civil.

3. Quando consta, expressamente, do contrato de cessão dos direitos incidentes sobre imóvel que o condomínio encontra-se “em fase de regularização”, hipótese que revela a situação de irregularidade do terreno, afasta-se eventual responsabilidade do cedente pelos danos advindos do acordo, especialmente quando o cessionário compromete-se, por meio de cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, a assumir os eventuais riscos advindos da evicção.

4. Em homenagem aos princípios da probidade e da boa fé contratual previstos no artigo 422 do Código Civil, rechaça-se a conduta contraditória de quem anui com a contratação de objeto concernente à imóvel em situação de irregularidade e, a posteriori, ao alegar ter sido vítima de esquema fraudulento de grilagem de terras ou de existir vício de consentimento, pretende beneficiar-se do ato próprio.

5. Preliminares e prejudiciais rejeitadas. Recurso desprovido.